Tribunal: TJSP
Processo: 1022408-95.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – CABIMENTO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – RESSALVADA A SUSPENSÃO NO CASO DE POSTERIOR

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – CABIMENTO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – RESSALVADA A SUSPENSÃO NO CASO DE POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA RELACIONADO AO MESMO MAL AQUI CONSIDERADO – BENEFÍCIO QUE TERÁ COMO TERMO FINAL A VÉSPERA DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1022408-95.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado EDUARDO DIAS
MATUCHENKO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso do INSS, deram provimento ao recurso do autor e reformaram
parcialmente a sentença em sede de reexame necessário", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1022408-95.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTEAPELANTE/APELADO: JUÍZO EX OFFICIO, EDUARDO DIAS
MATUCHENKO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17246
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
NO
MEMBRO
SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL
RECONHECIDOS
AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO
IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO
CABIMENTO

BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO DA ALTA MÉDICA RESSALVADA A SUSPENSÃO
NO CASO DE POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA RELACIONADO AO MESMO MAL AQUI
CONSIDERADO
BENEFÍCIO QUE TERÁ COMO
TERMO FINAL A VÉSPERA DA APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE - FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelação
do
INSS
desprovida;
sentença
de
procedência reformada em parte por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Trata-se de ação acidentária movida por Eduardo Dias
Matuchenko em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que em razões das condições agressivas de seu trabalho como montador de
produção, tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,
além de problemas na coluna, males estes que repercutem em sua capacidade laborativa.
Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 165/167), pugnando pela improcedência da ação.
Adveio informação de que o autor encontra-se aposentado
por tempo de contribuição desde 20.02.2018 (fls. 168).
Realizou-se a perícia médica (laudo às 186/200).
A sentença de fls. 216/220 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício no período da data do requerimento administrativo (16.10.2017
- fls. 23) até a data da véspera da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição
(20.02.2018), mais o respectivo abono anual, além de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios que deverão ser fixados no momento da liquidação da
sentença. Foi determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
O autor pleiteia a retroação do termo inicial do auxílio-
acidente para a data da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 03.08.2014, bem como
a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (fls. 223/226).
O INSS, por sua vez, interpôs apelação às fls. 232/234
alegando que só por ocasião da perícia médica foi possível constatar a incapacidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
obreiro e, portanto, incabível a concessão de auxílio-acidente, ante a impossibilidade de
cumulação com a aposentadoria por tempo de contribuição.
Contrarrazões às fls. 241/243.
É o relatório.
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, além das custas do porte de remessa e de retorno dos autos, ante
a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como por força
do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal
de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se tratando de
transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo, desnecessário o
recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na hipótese presente.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, além de
problemas na coluna, atribuídos às condições de trabalho do obreiro como montador de
produção.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido assentou
com relação ao alegado problema colunar: “(...) autor com queixas de dores em coluna
lombar/cervical. Os exames mostraram sinais processo degenerativo esperado na idade
do autor. Não existem sinais consistentes que sugiram compressão radicular. O exame
físico não mostra sinais de limitação funcional. Não existe histórico clínico que indique
síndrome dolorosa lombar/cervical crônica. Pode-se descartar incapacidade definitiva.
Não existe histórico de acidente típico. Não existindo incapacidade, não cabe discutir
nexo causal. Pode-se descartar nexo causal ou concausal” (fls. 193).
Já no que tange à queixa nos membros superiores, atestou
o expert: “O autor apresenta tendinite de membros superiores. O histórico é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
compatível, o exame físico e os exames subsidiários mostram sinais de tendinites e as
condições de trabalho do autor podem ser consideradas como de risco para
LER/DORT. Não existem outras condições patológicas que expliquem o quadro atual.
Pode-se caracterizar o nexo causal. As lesões são moderadas e o tratamento com
alguns afastamentos não conseguiu a regressão das lesões. Não se espera que
tratamento por mais um ano consiga reverter o quadro. Autor se encontra no melhor
estado clínico possível e as lesões podem ser consideradas como irreversíveis. Autor
não pode exercer suas funções habituais sob risco de agravamento das lesões e
aumento dos sintomas. Conclui-se pela existência de incapacidade definitiva com
redução parcial e permanente da capacidade laborativa” (fls. 193).
Logo, diante da conclusão do laudo médico-pericial
produzido, que atestou incapacidade parcial e permanente para o desempenho das
funções habituais, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o direito do autor
a receber auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, como decidido pelo julgado
singular.
Com relação ao termo inicial do benefício, merece
prosperar a apelação do obreiro. Vê-se que o autor esteve no gozo de auxílio-doença
acidentário no período de 19.11.2013 a 03.08.2014 (fls.168).
Assim, o marco inicial do benefício fica modificado para o
dia seguinte ao da alta médica, ou seja, 04.08.2014, com a ressalva de que o
pagamento correspondente ficará suspenso no período posterior em que esteve o
autor em gozo de auxílio-doença em razão do mesmo mal aqui considerado,
conforme disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto no 3.048/99, ficando,
portanto, desprovida a apelação do INSS.
Importante consignar que o pagamento do auxílio-acidente
ora deferido será limitado até a véspera do início da aposentadoria por tempo de
contribuição (19.02.2018 fls. 168).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Como decidido pelo julgado singular, ressalta-se que, por
se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária
somente ocorrerá quando liquidado o julgado, já considerada a sucumbência recursal,
nos termos do artigo 85, §4°, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observada a Súmula n° 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário e do provimento da apelação
do autor, reformo parcialmente a sentença de procedência nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público

Relator